Tribunal: TJDFT
Processo: 0709557-80.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E PADRONIZADO PELO SUS, PORÉM SEM INDICAÇÃO PARA O CASO DA APELANTE. USO “OFF LABEL”. NOTA TÉCNICA DO NATJUS NO SENTIDO DE SER NÃO JUSTIFICADO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA NECESSIDADE E DA ADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Tema Repetitivo 106 do Superior Tribunal de Justiça analisou a obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS. Determinou os requisitos para o fornecimento: 1) Comprovação da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e 3) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
2. Não obstante estarem comprovados a incapacidade financeira da parte e o registro na ANVISA, a autora não demonstrou a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, muito menos a ineficácia dos fármacos padronizados e fornecidos pelo SUS.
3. A sentença encontra-se amparada em parecer técnico do NATJUS e nos critérios do Tribunal da Cidadania e desta Corte de Justiça. Não se vislumbra razão para a reforma.
4. Recurso conhecido e não provido.